Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu da apelação cível interposta pelo réu e deu-lhe parcial provimento para: (i) atualizar o valor dos lucros cessantes pelo IPCA, com incidência de juros moratórios conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024; e (ii) afastar a condenação ao pagamento de danos morais à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padeceu de omissão ou contradição ao tratar da condenação por lucros cessantes; e (ii) estabelecer se o e. Colegiado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o pagamento de indenização por danos morais em favor da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, analisando expressamente a responsabilidade da seguradora pelo atraso no pagamento da indenização securitária e a consequente condenação por lucros cessantes, com base no artigo 402 do Código Civil.
5. A exclusão da condenação por danos morais foi igualmente fundamentada, considerando a inexistência de prova de abalo extrapatrimonial relevante e levando em consideração que o atraso no pagamento da indenização securitária se limitou a poucos meses, tratando-se de um mero incômodo da vida em sociedade.
6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade dos recursos, tem-se por evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil a ambas as partes recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, limitando-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.